Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO SUSCITANTE, DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA/DF. DECLINAÇÃO PARA O JUÍZO SUSCITADO, TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE BRASÍLIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ARGUIÇÃO PELA PARTE.
1. O Juízo Suscitado, da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, declinou da competência para o Juízo Suscitante, da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, que abrange o local de residência do consumidor.
2. Ainda que se trate de relação de consumo, a regra de competência é territorial, portanto, relativa (Súmula 33 do STJ).
3. A incompetência relativa deve ser alegada como questão preliminar de contestação pelo consumidor, ao qual caberá avaliar a conveniência de valer-se ou não da prerrogativa legal de ter a ação proposta perante o foro de seu domicílio.
4. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo Suscitado.